Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SEMI-IMPUTABILIDADE. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por condenado pelos crimes de resistência (art. 329, caput, CP) e desobediência a decisão judicial (art. 359, CP), em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve flagrante preparado; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de resistência e desobediência a decisão judicial; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena por medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do flagrante preparado exige atuação insidiosa dos agentes estatais, o que não ocorre quando a intervenção decorre de reclamação atual de usuários e de regular exercício do poder de polícia, sem indução ou provocação artificial da conduta delituosa.
4. A intimação pessoal do réu sobre a proibição judicial de frequentar as estações do metrô resta comprovada pela ata da audiência de custódia, consolidada por reiteradas abordagens posteriores e pela ausência de revogação da medida cautelar, evidenciando pleno conhecimento da ordem judicial.
5. A substituição da pena por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial é adequada quando o diagnóstico de retardo mental associado ao uso de substâncias psicoativas indica periculosidade exigindo tratamento contínuo, sendo a medida solicitada pela defesa e mais compatível com a finalidade terapêutica.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único, 44, II e III, 69, 97, §§ 1o e 4o, 98, 329 e 359; CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 145.